Tribunal: TJBA
Processo: 8026533-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026533-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: FERNANDO WALTERCIO NABUCO GOES Advogado(s): JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO Agravada: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA MARCELOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DIRETA DO CDC. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCESSIVAMENTE GENÉRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde, onde o Agravante, beneficiário do plano Cassi Família II desde março de 2018, sustenta a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora, supostamente em desconformidade com cláusula contratual, que elege o índice FIPE Saúde como parâmetro principal de reajuste. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em face da alegada abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão; (ii) se a cláusula contratual que prevê reajuste atuarial baseado na variação nos custos do plano, sem parâmetros objetivos, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. III. Razões de decidir 3. Embora o plano de saúde coletivo por adesão administrado por entidade de autogestão não se submeta diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, isso não o torna imune à incidência dos princípios gerais que regem as relações contratuais, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual. 4. A cláusula contratual que prevê reajuste atuarial baseado na variação nos custos do plano revela-se excessivamente genérica, conferindo à operadora margem de discricionariedade incompatível com os princípios contratuais aplicáveis, especialmente quando comparada ao componente financeiro baseado no IPC Saúde (FIPE), que apresenta parâmetro objetivo e verificável. 5. A evolução dos reajustes aplicados demonstra discrepância significativa e crescente em relação aos índices IPC Saúde (FIPE), evidenciando a aplicação de critérios não explicitados e possivelmente abusivos. 6. A operadora não demonstrou, de forma transparente e objetiva, os elementos que justificariam a aplicação do denominado "reajuste atuarial" em patamar tão elevado, violando o dever de transparência inerente às relações contratuais e configurando desvantagem exagerada para a beneficiária. 7. O perigo da demora encontra-se configurado, considerando que o Agravante é pessoa idosa, aposentada e financeiramente vulnerável, suportando mensalidade próxima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apenas com auxílio de familiares, o que torna concreto e iminente o risco de cancelamento do plano por inadimplência forçada, com dano irreversível à sua saúde e integridade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido para deferir a tutela provisória recursal, determinando que a Agravada proceda, provisoriamente, à emissão das mensalidades do plano de saúde do Agravante com observância exclusiva do índice FIPE Saúde, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Tese de julgamento: "1. Embora os planos de saúde coletivos por adesão administrados por entidades de autogestão não se submetam diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, permanecem sujeitos aos princípios gerais que regem as relações contratuais, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual. 2. A cláusula contratual que prevê reajuste atuarial baseado na variação nos custos do plano, sem parâmetros objetivos e transparentes, configura violação aos princípios da boa-fé contratual e da transparência, justificando sua limitação aos índices contratuais específicos. 3. A discrepância significativa entre os reajustes aplicados e os índices contratuais objetivos, sem demonstração técnica adequada pela operadora, evidencia abusividade passível de correção mediante tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8022816-50.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, Apelação nº 8005606-40.2022.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026533-34.2026.8.05.0000, sendo Agravante Fernando Waltércio Nabuco Goes e Agravada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator